Tribunal: TJES
Processo: 5002360-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002360-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: BRASILVILLAGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. IPTU. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA URBANA COM DESTINAÇÃO RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 32 DO CTN E AO REsp Nº 2.105.387/SP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Velha contra acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento ao agravo interno, mantendo o afastamento da incidência de IPTU sobre imóvel de propriedade da embargada, em razão da comprovação de sua destinação rural e da incidência do ITR. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 2.105.387/SP, à desnecessidade de comunicação ao INCRA para a transmudação da natureza do imóvel e à ausência de menção expressa ao art. 32 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão por não enfrentar expressamente a alegação de incidência do art. 32 do CTN e do entendimento firmado no REsp nº 2.105.387/SP; (ii) estabelecer se os embargos de declaração constituem meio adequado para rediscussão da tese jurídica e do conjunto probatório já apreciados no julgamento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia relativa à incidência do IPTU sobre imóvel localizado em área urbana, reconhecendo a prevalência do critério da destinação econômica do imóvel sobre o critério espacial, nos termos do Tema 174 do STJ e do art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966.

A decisão anterior enfrentou a tese relativa ao art. 32 do CTN ao consignar que, embora o imóvel se situe em área urbana, a comprovação de sua exploração rural, mediante cadastro no INCRA, CCIR, CAFIR e recolhimento de ITR, afasta a incidência do IPTU.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando encontra fundamento suficiente para decidir a controvérsia, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A invocação do REsp nº 2.105.387/SP e da desnecessidade de comunicação ao INCRA revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e objetiva rediscutir matéria decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou do conjunto probatório quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. A comprovação da destinação rural do imóvel afasta a incidência do IPTU, ainda que situado em área urbana, em razão da prevalência do critério da destinação econômica.

3. A ausência de manifestação expressa sobre cada argumento da parte não configura omissão quando a decisão contém fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 32 a 34; Decreto-Lei nº 57/1966, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 174 (recurso repetitivo); STJ, Súmula 626; STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023; STJ, REsp nº 2.105.387/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002360-81.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGAD
A
:

BRASILVILLAGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

em razão do acórdão (id. 13242194) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ele manejado, mantendo o afastamento da incidência de IPTU sobre imóvel de propriedade da embargada.

Em suas razões (id. 14575613), o ente público sustenta, em suma, a existência de omissão quanto à aplicação do entendimento firmado pelo STJ no REsp n. 2.105.387/SP.

Afirma, assim, que a transmudação da propriedade, de rural para urbana, ocorre com lei municipal e preenchimento de requisitos do CTN, sem necessidade de comunicação ao INCRA.

Aduz, ainda, ausência de menção expressa ao artigo 32 do CTN.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão ao embargante, porquanto integralmente analisadas as questões apresentadas.

Veja-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA COM DESTINAÇÃO RURAL. INCIDÊNCIA DO ITR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo interno interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o afastamento da incidência do IPTU sobre imóvel localizado em área urbana, mas comprovadamente utilizado para exploração rural. O agravante sustenta a competência municipal para a cobrança do IPTU, independentemente da destinação econômica do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em definir se a localização do imóvel em área urbana, conforme legislação municipal, autoriza a incidência do IPTU, mesmo diante de provas que indicam a sua destinação rural e consequente sujeição ao ITR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O IPTU incide sobre imóveis localizados em áreas urbanas, conforme estabelecem os artigos 32 a 34 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo irrelevante a existência dos melhoramentos urbanos listados no § 1º do art. 32 do CTN, conforme entendimento consolidado na Súmula 626 do STJ.

4) Todavia, o critério espacial definido no art. 32 do CTN pode ser excepcionado pelo critério da destinação econômica do imóvel, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966, que prevê a incidência do ITR sobre propriedades comprovadamente utilizadas em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

5) O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 174), firmou o entendimento de que "não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial".

6) No caso, restou demonstrado que o imóvel está cadastrado no INCRA, possui Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (CAFIR) e documentos de apuração do ITR, elementos suficientes para comprovar a destinação rural e afastar a incidência do IPTU.

7) A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, sendo inviável a reforma diante da comprovação da destinação rural do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O critério da destinação econômica do imóvel prevalece sobre o critério espacial para fins de incidência tributária, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966. 2. A comprovação da destinação rural do imóvel por meio de documentos oficiais, como o Cadastro de Imóvel Rural no INCRA e os comprovantes de recolhimento do ITR, afasta a incidência do IPTU.

Ora, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No caso, o acórdão enfrentou expressamente a tese sobre a localização do imóvel, concluindo que o critério da destinação econômica (Tema 174 do STJ) prevalece sobre o critério espacial do art. 32 do CTN quando comprovada a exploração rural.
In verbis
:

“Em que pese a discussão geográfica acerca do locus do imóvel à luz das normas de zoneamento urbano, ponderando-se ainda a expansão da região do entorno, os elementos de prova sinalizam que o imóvel está cadastrado perante o INCRA, circunstância apta a afastar a cobrança do IPTU”.

Nesse cenário, os argumentos relativos à desnecessidade de comunicação ao INCRA e à aplicação do REsp n. 2.105.387/SP buscam, em verdade, reavaliar o conjunto probatório e a tese jurídica consolidada no julgamento anterior.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)